Tribunal: STF
Processo: AI 573358
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-02-13
Data de publicação: 2007-02-13

Ementa:
EMENTA: 1. Embargos de declaração convertidos em agravo
   regimental.
2. Recurso extraordinário: descabimento: acórdão
   recorrido que, ao decidir sobre a intempestividade do recurso,
   não examinou o tema dos dispositivos constitucionais apontados no
   recurso extraordinário: incidência das Súmulas 282 e
   356.
3.Recurso extraordinário: inadmissibilidade: alegada
   ofensa a dispositivos constitucionais que, se houvesse, seria
   indireta ou reflexa, pressupondo o prévio exame de legislação
   infraconstitucional, ao que  não se presta o recurso
   extraordinário.
4. Agravo regimental manifestamente infundado:
   condenação da agravante ao pagamento de multa, nos termos do art.
   557, § 2º, C.Pr.Civil.